Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, nos autos da ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, a redução da obrigação alimentar fixada em favor dos seus dois filhos, correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, para 10% (dez por cento) do salário mínimo.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em relação às possibilidades do alimentante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória e sem a observância do contraditório, elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por consequência da ausência de elementos que demonstrem a incapacidade financeira do agravante para o cumprimento da obrigação alimentar, também não se verifica o seu preenchimento. Na hipótese, há risco de dano inverso, pois a concessão de tutela provisória de urgência para reduzir a obrigação alimentar para 10% (dez por cento) do salário mínimo, sem a observância do contraditório, pode privar os alimentandos do auxílio material necessário ao seu sustento e ao seu desenvolvimento digno.
7. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
8. Recurso conhecido e desprovido.